Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO/CONSUMIDOR. NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão de primeiro grau, proferida em ação de execução de título extrajudicial (nota promissória), a qual declinou de ofício da competência para o foro do domicílio da consumidora executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é admissível a declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor executado, em ação de execução de nota promissória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante esclarecido na decisão monocrática, a tese fixada pela Câmara de Uniformização deste TJDFT, em 21/02/2022, no acórdão do julgamento do mérito do IRDR 17, estabelece a competência territorial de natureza absoluta no foro de domicílio do executado-consumidor para a execução de título extrajudicial (nota promissória).
4. As normas consumeristas são destinadas à proteção do direito dos consumidores, sendo, portanto, indisponíveis e inafastáveis por meio de contratos ou por mera manifestação de vontade das partes. É dizer, o consumidor tem foro privilegiado para ação de envolva relação de consumo, a fim de facilitar a defesa de seus interesses, como está preceituado nos arts. 1o e 6o, VII, do CDC.
5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, se tratando de relação consumerista, no qual o consumidor ocupa polo passivo da demanda, a competência é do foro do domicílio do réu em razão da natureza absoluta, afastando a aplicação da Súmula 33 do STJ. 5.1. Precedente: “1. Em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta e pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 05/06/2015).
6. De igual modo, este Tribunal entende que a cláusula de eleição de foro contratual é inválida, prevalecendo a proteção legal do consumidor: “4. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, CDC). 5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, quando o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, podendo ser reconhecida de ofício, afastando-se a Súmula 33/STJ. 6. O TJDFT, no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), fixou tese vinculante de que, em ações contra consumidores, é cabível a declinação de ofício para o foro de seu domicílio. 7. Assim, a cláusula de eleição de foro contratual é inválida, prevalecendo a proteção legal do consumidor.” (0720955-68.2025.8.07.0000, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 17/10/2025).
7. Assim, nada obstante a escolha da praça de pagamento na cidade de Brasília/DF, impõe-se o processamento da execução no foro do domicílio da consumidora, a saber, Recife/PE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. Em se tratando de relação consumerista, na hipótese em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro do domicílio réu, no caso dos autos, é absoluta e pode ser declinada de ofício pelo magistrado”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 1o e 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 05/06/2015; CC: 202260, Relator.: Ministro João Otávio De Noronha, DJ 18/12/2024. TJDFT; 0720955-68.2025.8.07.0000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 17/10/2025.